Tribunal: TJDFT
Processo: 0751823-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERASA. REGISTRO. CANCELAMENTO. SIMPLES REQUERIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. MEIO LEGAL DE COERÇÃO. CARÁTER PERSUASÓRIO. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO. BEM JURÍDICO TUTELADO. CAPACIDADE FINANCEIRA. DISTORÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. -O cancelamento da inscrição nos registros da SERASA depende de simples requerimento da credora que lançou a anotação ao gestor do banco de dados. Assim, não se vislumbra qualquer insuficiência no prazo de 10 (dez) dias concedido pelo juízo a quo.
2. -A multa cominatória (astreintes) não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial. Além disso, tem caráter persuasório e deve ser fixada em valor que efetivamente inflija à parte o temor pelas consequências de eventual descumprimento da decisão.
3. -Dadas as circunstâncias do processo em que se tem, por um lado, um consumidor hipossuficiente e, de outro, uma instituição financeira sólida, o valor diário de R$1.000,00 (mil reais), limitado a R$10.000,00 (dez mil reais) não se mostra excessivo. Ao contrário, é justo e necessário para cumprir sua finalidade de persuadir o agravante ao cumprimento da determinação judicial.
4. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.